Tribunal: STF
Processo: RE 1427901
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Mandado de segurança. Direito tributário. Importação. Desembaraço aduaneiro. Retenção da mercadoria até o recolhimento do imposto de importação. Tema nº 1.042, RE nº 1.090.591/SC. Tema nº 856/RG e Súmula nº 323 do STF. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal” (Tema nº 1.042).



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo infraconstitucional ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa (Súmula nº 512/STF).